Tribunal: TJDFT
Processo: 0726381-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0726381-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ISRAEL BRITO LOPES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL, com pedido de liminar, ajuizada por Israel Brito Lopes Ribeiro Melo ou Israel Brito Lopes da Silva, por intermédio de advogado constituído, com fulcro no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, em razão da condenação do requerente nos autos da ação penal no 0009209-44.2016.8.07.0007 (autos físicos 2016.07.1.009598-2), que tramitou perante o Juízo do Tribunal do Juri da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Consta dos autos que o requerente restou condenado, nos autos da ação penal no 0009209-44.2016.8.07.0007, pelo crime do artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 28201020 - págs. 2/4). A Defesa do ora requerente interpôs recurso de apelação criminal, que foi conhecido e não provido pela Terceira Turma Criminal, conforme acórdão de ID 28191863 - págs. 2/8. Contra tal acórdão foi interposto recurso especial pela Defesa, o qual teve indeferido o processamento. Interposto recurso de agravo em recurso especial, não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 13/11/2019 para o Ministério Público (ID 28198652 - p. 2) e em 17/02/2021 para a Defesa (ID 28198653). Na presente revisão criminal, o Defesa do requerente alega que a condenação é contrária à evidência dos autos, aduzindo que a condenação foi lastreada no relato de uma única testemunha, sendo que as demais testemunhas presenciais não foram ouvidas durante a instrução processual, de forma que há fundadas dúvidas acerca da autoria imputada ao requerente e que por isto pede seja o réu submetido a novo julgamento ou seja absolvido da imputação do crime de homicídio que vitimou Gilson Santos Costa. Aponta a existência de pontos importantes e que não considerados pelo Juízo de primeiro grau, os quais foram ratificados pela Corte de Justiça e que demonstram a inocência do requerente, bem como que nenhuma testemunha apontou o requerente como o autor das agressões e que não há nenhuma outra prova que indique o seu envolvimento no delito de homicídio, frisando que a condenação se baseou apenas nas declarações extrajudiciais da testemunha Miguel Vieira, as quais conflitantes com o depoimento prestado em Juízo, sendo, assim, comprovadamente falso ou ao menos duvidoso, razão pela qual merece ser absolvido. Pede, assim, a absolvição do requerente por ausência de provas ou, subsidiariamente, a anulação da condenação proferida nos autos no 2008.05.1.006350-3, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com a continuação da oitiva das testemunhas arroladas pelo Parquet, com vistas à busca da verdade real e a consequente expedição de alvará de soltura. Ao final, requer a absolvição do requerente, com fulcro no artigo 386, incisos IV ou VII, do Código de Processo Penal ou, no mínimo, a anulação da sentença condenatória. Em pedido liminar, pugna pelo deferimento da suspensão da execução da pena imposta ao requerente até julgamento final da presente ação. É o relatório. Passo à análise do pedido liminar. A tutela liminar exige, para a sua concessão, a presença dos requisitos fumus boni juris e periculum in mora. In casu, o pedido de liminar deve ser indeferido, uma vez que, em um exame perfunctório, como permite a atual fase processual, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido liminar, mormente porque não se faz presente, de modo inconteste, o requisito do fumus boni juris. Com efeito, a sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Juri de Taguatinga/DF fundamentou a condenação na decisão soberana do Conselho de Sentença, que optou por uma das versões existentes no caderno processual, de forma a afastar a hipótese de decisão contrária à evidência dos autos. Da mesma forma, o acórdão no 1268637 proferido pela Terceira Turma Criminal, cuja relatoria foi do douto Desembargador Demétrius Gomes Cavalcanti, também analisou detalhadamente a materialidade e a autoria do crime imputado ao requerente (ID 28191863). Percebe-se que o colegiado confirmou que a sentença apresentou fundamentação coerente com o que foi decidido pelos senhores jurados, cabendo à análise meritória verificar se os argumentos jurídicos alegados se enquadram em algumas das hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal. Desta feita, observa-se que o pleito liminar de suspensão da execução da condenação do recorrente pelo crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, demanda o exame minucioso dos autos do processo e confunde-se com o mérito, pois apresenta nítido contorno de tutela satisfativa. Nesse contexto, as questões postas deverão ser analisadas por ocasião do julgamento pelo Colegiado. Assim, sob a análise perfunctória que a presente fase processual permite, não se vislumbra o requisito do fumus boni iuris necessário à suspensão da eficácia da sentença recorrida. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer, nos termos do artigo 246 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e 625, § 5o, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador